Tribunal: STJ
Processo: 0000504-50.2015.4.03.6114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185789 - SP
(2024/0452448-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
FERNANDA LIMA DOS SANTOS - SP367065
LUISA DARIN - SP426727
EMBARGADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
EMBARGADO
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
EMBARGADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC
ADVOGADOS
: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP019993
MARCELO BORLINA PIRES - SP143670
PEDRO MOREIRA LIMA MIRAGAIA NOGUEIRA - SP450017
EMBARGADO
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC
ADVOGADOS
: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP072780
ALINE CORSETTI JUBERT GUIMARÃES - SP213510
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - SP496316
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. ACORDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. A Corte Especial
deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de
Documento eletrônico VDA55177692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 21504906-f5fd-49ec-9976-7876b0b12983

pronunciamento
explícito
pelo
julgador
a
esse
respeito.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 1.865.084/MG,
em
DJe
AgRg no
relator
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp 1.429.300/SC,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag
25/6/2015;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
1.421.517/AL,
). O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III, autoriza
3/4/2014.
art. 255,
o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que
contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55177692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 21504906-f5fd-49ec-9976-7876b0b12983

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 21504906-f5fd-49ec-9976-7876b0b12983

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2185789 - SP
(2024/0452448-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
FERNANDA LIMA DOS SANTOS - SP367065
LUISA DARIN - SP426727
EMBARGADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
EMBARGADO
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
EMBARGADO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
SENAC
ADVOGADOS
: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP019993
MARCELO BORLINA PIRES - SP143670
PEDRO MOREIRA LIMA MIRAGAIA NOGUEIRA - SP450017
EMBARGADO
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC
ADVOGADOS
: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP072780
ALINE CORSETTI JUBERT GUIMARÃES - SP213510
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - SP496316
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. ACORDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. A Corte Especial
deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem
necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

pronunciamento
explícito
pelo
julgador
a
esse
respeito.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp 1.119.820/PI,
Especial,
DJe
.
No
mesmo
sentido:
AgInt
no

19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp 1.865.084/MG,
em
DJe
AgRg no
relator
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp 1.429.300/SC,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag
25/6/2015;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
1.421.517/AL,
). O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III, autoriza
3/4/2014.
art. 255,
o relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que
contraria a jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 1.677.316/SP,
Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
5/12/2017,
14/12/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.294.078/DF,
julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACORDÃO EM CONFRONTO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação
declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, com pedido de antecipação da
tutela, objetivando, em síntese, a declaração de ilegalidade das cobranças consubstanciadas
nas Notificações de Débito n. 67.779 e 71.281. Na sentença o pedido foi julgado
procedente. No Tribunal , a sentença foi reformada. a quo II - A discussão nos autos gravita
em torno da possibilidade de equiparação de lojas de fábricas de empresas com atividade
preponderantemente industrial a estabelecimento industrial, ficando definido, na instância
de origem, que os estabelecimentos com atividade exclusivamente comercial devem
proceder ao recolhimento da contribuição destinada ao Sesc e ao Senac. III - A Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão
no julgamento do R Esp n. 1.628.352, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.
Na ocasião, prevaleceu o entendimento no sentido de que a única possibilidade de distinção
para efeito de enquadramento para as contribuições devidas a terceiros ocorre quando a
empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja
preponderante. O acórdão foi assim ementado: relator Ministro Mauro Campbell Marques,
SegundaR Esp n.
Turma, julgado em D Je de
IV - No
1.628.352/PR,
4/5/2017, 20/6/2017.
presente caso, a própria autora afirma que a sua atividade preponderante é a industrial,
possuindo alguns estabelecimentos de atividade exclusivamente comercial, destinadas à
comercialização dos produtos por ela produzidos. Desse modo, adotando o posicionamento
firmado pela Segunda Turma, é mister reconhecer a existência da relação jurídico-tributária
da contribuinte com o SESI e o SENAI, também no que diz respeito aos estabelecimentos
comerciais. Por consequência, reconheço a legalidade da cobrança da contribuição de
terceiros feita por meio das Notificações de Débito n. 67.779 e 71.281. V - Por fim,
considerando a reversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso especial do
Sesi e do Senai, o recurso interposto pelo Senac perde o seu objeto, razão pela qual deixo de
conhecê-lo. VI - Correta decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a
legalidade da cobrança da contribuição de terceiros feita por meio das Notificações de
Débito n. 67.779 e 71.281. VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Em que pese o costumeiro acerto desta C. Turma Julgadora, infere-se que o v.
acórdão de fls. (e-STJ Fl.9201/ e-STJ Fl.9213) incorreu em omissão juridicamente relevante
(artigo 1.022, inciso II c. c o artigo 489, § 1o, inciso IV e VI, todos do vigente Código de
Processo
), pois deixou de enfrentar argumentos autônomos, determinantes e
Civil/2015
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

devidamente suscitados no Agravo Interno, os quais, caso considerados por estes D.
Ministros, teriam o condão de por si só, infirmar o resultado do julgamento. Com efeito, era
imperioso que o v. acordão embargado tivesse se manifestado expressamente a
ilegitimidade ativa do SESI e do SENAI à luz da
e do
Súmula 666/STJ
Tema 1275/STJ,
inclusive quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito, matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício por este C. Tribunal Superior, à luz dos princípios da legalidade, da
segurança jurídica e do devido processo legal. Conforme restou demonstrado em sede de
Agravo Interno, encontra-se pacificado nesta Corte Superior que as contribuições destinadas
ao Sistema “S” possuem natureza de tributo parafiscal, cuja capacidade tributária ativa não
pertence às entidades destinatárias, mas sim ao sujeito competente para instituí-lo e
arrecadá-lo, in casu, a União Federal, razão pela qual SESI e SENAI não detêm
legitimidade para figurar no polo ativo da cobrança ou para recorrer em nome próprio. No
caso concreto, considerando que apenas as referidas entidades parafiscais interpuseram
Recurso Especial contra o acórdão do E. TRF da 3a Região, tem-se que persistir no
julgamento de recurso interposto por partes manifestamente ilegítimas, representa grave
risco de nulidade processual, questão cuja análise, embora fosse essencial, não foi
devidamente abordada no v. acórdão de fls. Ademais, era imperioso que esta D. Turma
Julgadora se manifestasse expressamente (omissão) sobre os filtros processuais de
admissibilidade devidamente suscitados em Agravo Interno que, se apreciados, impedem o
próprio conhecimento do Recurso Especial diante da incidência articulada das Súmulas
abaixo indicadas:
[...]
Trata-se de questões fundamentais na análise da discussão, os quais tem o condão de
impedir o conhecimento do Recurso Especial desde a origem, aptos a conduzir a resultado
diverso e que não foram examinados no v. acórdão embargado, caracterizando omissão nos
termos do
II, do CPC e violação ao dever constitucional de fundamentação
art. 1.022,
adequada (art. 93, IX, da CF c. c. c o artigo 489, § 1o, inciso IV e VI2, CPC) e que, portanto,
devem ser apreciados nesse momento para assegurar o direito de a Embargante obter a
efetiva entrega da prestação jurisdicional. Ultrapassada a questão das omissões retro
indicadas, com o devido respeito, verifica-se que o v. acórdão de fls. (e-STJ Fl.9201/ e-STJ
Fl.9213) parte de premissa fática equivocada3 e inexistente nos autos, ao afirmar que “a
própria autora reconhece que sua atividade preponderante é a industrial”, conclusão que não
tem amparo em nenhuma manifestação da Embargante. Muito pelo contrário! Desde a
origem, a Embargante sustentou a autonomia das atividades (industrial e comercial), sem
preponderância, premissa inclusive reconhecida no acórdão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região. Em verdade, considerando que a empresa realiza diversas atividades
econômicas, nenhuma delas tida por preponderante, cumpria aos Embargados provar que a
atividade desenvolvida pela Embargante seria essencialmente industrial, seja por laudo
pericial ou outra modalidade de prova. Tanto foi assim que os próprios Embargados
requereram prova pericial para comprovar eventual preponderância, o que, por uma
interpretação lógica, afasta qualquer hipótese de fato incontroverso ou confissão!
[...]
Assim sendo, uma vez demonstrado que a r. decisão deu provimento ao Recurso
Especial com fundamento em matéria de prova que não foi saneada nas instâncias
inferiores, o que reforça o caráter controvertido da suposta preponderância da atividade
industrial, se afigura essencial que este D. Ministro Relator proceda ao afastamento da
premissa equivocada inserta no decisum, a qual, por sua vez, viabiliza, excepcionalmente, a
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração.(E Dcl no AgInt no
Ag
) Pelo exposto, são os presentes Embargos de Declaração opostos com
1433563/SP
fulcro no artigo 1.022, incisos II e III e parágrafo único, c. c. artigo 489, § 1o, inciso IV e
VI, ambos do Código de Processo Civil (
, para que V. Exa. se digne a
Lei no 13.105/2015)
conhecer e prover o presente recurso para que sejam sanado o erro material/ premissa fática
equivocada, bem como afastada a omissão insertas na r. decisão de fls. (e-STJ Fl.9201/ e-
STJ Fl.9213) nos termos anteriormente colimados, assegurando, dessa forma, a efetiva
entrega da prestação jurisdicional (artigos 141 e 492 do Código de Processo
).
Civil/2015
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o Juízo de
admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de
exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de
que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
EREsp 1.119.820/PI,
. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
19/12/2014)
REsp 1.865.084/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
10/8/2020,
26/8/2020;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
REsp 1.429.300/SC,
AgRg no Ag
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
25/6/2015;
1.421.517/AL,
Turma, DJe
). O Regimento Interno desta Corte, no
§4o, III, autoriza o
3/4/2014.
art. 255,
Relator a dar provimento ao recurso especial interposto contra acórdão que contraria a
jurisprudência consolidada desta Corte, como na hipótese.
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 575.787/DF,
julgado em
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl no
12/12/2017,
19/12/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp 1.677.316/SP,
DJe
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
5/12/2017,
14/12/2017;
REsp 1.294.078/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
5/12/2017.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se
debruçar sobre a questão no julgamento do R Esp n. 1.628.352, da relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques. Na ocasião, prevaleceu o entendimento no sentido de que a
única possibilidade de distinção para efeito de enquadramento para as contribuições devidas
a terceiros ocorre quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que
nenhuma delas seja preponderante. O acórdão foi assim ementado:
[...]
No presente caso, a própria autora afirma que a sua atividade preponderante é a
industrial, possuindo alguns estabelecimentos de atividade exclusivamente comercial,
destinadas à comercialização dos produtos por ela produzidos. Desse modo, adotando o
posicionamento firmado pela Segunda Turma, é mister reconhecer a existência da relação
jurídico-tributária da contribuinte com o SESI e o SENAI, também no que diz respeito aos
estabelecimentos comerciais. Por consequência, reconheço a legalidade da cobrança da
contribuição de terceiros feita por meio das Notificações de Débito n. 67.779 e 71.281. Por
fim, considerando a reversão da sucumbência decorrente do provimento do recurso especial
do Sesi e do Senai, o recurso interposto pelo Senac perde o seu objeto, razão pela qual deixo
de conhecê-lo.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:26
Código de Controle do Documento: dceb3039-9140-4db8-be68-a1b1f1b5a0ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.185.789 / SP
Número Registro: 2024/0452448-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005045020154036114 5045020154036114
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
ADVOGADOS
: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP019993
MARCELO BORLINA PIRES - SP143670
PEDRO MOREIRA LIMA MIRAGAIA NOGUEIRA - SP450017
RECORRENTE : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
RECORRENTE : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
RECORRIDO
: WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
FERNANDA LIMA DOS SANTOS - SP367065
LUISA DARIN - SP426727
RECORRIDO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
RECORRIDO
: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
Documento eletrônico VDA55147686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: f8e9a885-41a6-45e5-b7b1-c07be355daa8

PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
RECORRIDO
: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
ADVOGADOS
: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP019993
MARCELO BORLINA PIRES - SP143670
PEDRO MOREIRA LIMA MIRAGAIA NOGUEIRA - SP450017
RECORRIDO
: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC
ADVOGADOS
: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP072780
ALINE CORSETTI JUBERT GUIMARÃES - SP213510
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - SP496316
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
ADVOGADOS
: MARINA PIRES BERNARDES - SP257470
RICARDO CHAMON - SP333671
FERNANDA LIMA DOS SANTOS - SP367065
LUISA DARIN - SP426727
EMBARGADO : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
EMBARGADO : SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
ADVOGADOS
: CÁSSIO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS - SP225408
PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
GUSTAVO HENRIQUE FILIPINI - SP276420
FRANCISCO CARLOS BERTOLDO - SP449298
EMBARGADO : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
ADVOGADOS
: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP019993
MARCELO BORLINA PIRES - SP143670
PEDRO MOREIRA LIMA MIRAGAIA NOGUEIRA - SP450017
EMBARGADO : SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC
ADVOGADOS
: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP072780
ALINE CORSETTI JUBERT GUIMARÃES - SP213510
LETÍCIA SILVA ESQUIAPATI - SP496316
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA55147686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: f8e9a885-41a6-45e5-b7b1-c07be355daa8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: f8e9a885-41a6-45e5-b7b1-c07be355daa8